Tribunal: TJDFT
Processo: 0722429-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO. EXISTÊNCIA DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. SENTENÇA CASSADA.
1. A ausência de indicação de bens penhoráveis pelo exequente não justifica a extinção do Cumprimento de Sentença pelo abandono, nos termos do inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil, quando há penhora no rosto dos autos de outro processo, o que afasta, inclusive, a possibilidade de suspensão do feito com base no inciso III do art. 921 do mesmo Código.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.